Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010186-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDILENE RODRIGUES OELKE - CPF: 021.216.931-90 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA - CPF: 077.673.998-00 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
EDILENE RODRIGUES OELKE
, contra a r. decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da ação de busca e apreensão no. 1010306-95.2018.811.0002, deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. (id. 8650231)

Primeiramente requer a agravante os benefícios da concessão da justiça gratuita, em virtude de não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, o que faz prova pelo holerite apresentado, cujo mês de referência é junho/2019 e o valor líquido recebido R$ 1.396,58 (um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos).

A agravante defende que o juízo “a quo” deixou de observar o requisito imprescindível para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, que é o procedimento de constituição em mora, que, no caso, não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/1969.

Explica que a parte agravada instruiu a inicial sem comprovar a constituição em mora da agravante, pois, apresentou Aviso de Recebimento sem assinatura e com a informação de que “não existe o número”, bem como certidão de Protesto sem comprovação da publicação.

Argumenta que, extrai-se da jurisprudência atual que não basta o mero protesto do débito para efetivar a notificação ficta, sendo imprescindível a publicação do edital e, no caso a agravada sustenta suposta constituição da mora com base em protesto de título em cartório extrajudicial, porquanto a tentativa por correio restou frustrada.

Requer seja concedido efeito ativo, cassando a decisão precária concedida nos autos de n. 1010306-95.2018.8.11.0002, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, porquanto a decisão não observou que a Agravante não foi regularmente constituído em mora, determinando a devolução do veículo: marca FORD, modelo KA SE PLUS, cor Vermelho, Ano 2015, Placa AZL-6252, Chassi 9BFZH55J9F8209803; no mérito seja dado provimento para que seja cassada em definitivo a r. decisão interlocutória agravada, reconhecendo a ausência de regular constituição em mora da agravante; ainda, seja acolhido o pedido de extinção do processo n. 1010306-95.2018.8.11.0002, que tramita perante o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa corte, distribuindo a mais lídima e cristalina justiça.

Por fim, caso extinta a ação singular, e tendo a agravada vendido/alienado o veículo à terceiro sem autorização do Juízo de origem que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a agravada condenada ao pagamento de multa, em favor da agravante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6o do art. 3o do Dec-Lei 911/69; igualmente, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e possivelmente comercializado pela agravada, a contar da data de sua apreensão (26.06.2019); De igual modo, requer ainda a condenação da agravada ao pagamento das perdas e danos em decorrência da apreensão indevida do bem, agravada pela venda/alienação à terceiro sem que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, nos moldes do §7o do art. 3o do Dec-Lei 911/69, o que por sugestão, requer seja fixada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme art. 85, § 2o do CPC.

A liminar foi deferida. (id. 8740958)

Informações. (id. 9656450)

Sem contrarrazões.

Agravo Interno desprovido. (id. 21035071)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por EDILENE RODRIGUES OELKE, contra a r. decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da ação de busca e apreensão no. 1010306-95.2018.811.0002, deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. (id. 8650231)

A agravante defende que o juízo “a quo” deixou de observar o requisito imprescindível para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, que é o procedimento de constituição em mora, que, no caso, não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/1969.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem.

Depreende-se que, o Instrumento de Protesto acostado não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura ou de qualquer indicação quanto a forma da comunicação do devedor, que não restou devidamente comprovada.

Por sua vez, a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro, de modo que consta a informação de “endereço insuficiente – não existe o número” (Id. 8650223/10779596).

Nesse sentido, apesar do Magistrado singular em sua decisão, ante a juntada dos documentos que instruiu a peça inaugural, ter deferido o pleito, não observou o comprovante do aviso.

Ademais, nota-se que não houve esgotamento dos meios legais para notificação da devedora, nem mesmo publicação do edital do protesto.

Portanto, no caso em análise, medida que se impõe, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, é indeferir a liminar específica do Decreto Lei no 911/69, alterada pela Lei no 13.043/14, por ausência da constituição e desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Desse modo, a priori, a decisão singular não se mostra escorreita, vez que o artigo supra, foi desrespeitado.

Assim, de acordo com a atual jurisprudência, embora não seja necessária a intimação pessoal do devedor, não é considerada como legítima para constituir o devedor em mora, a expedição da carta registrada, quando esta não fora efetivamente recebida no endereço do domicilio do devedor.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2o do art. 2o, Decreto Lei 911/69.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA - CONDIÇÃO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. - A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial. (TJ-MG - AC: 10596180022011001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)”.

Ademais, inexiste nos autos prova de que foram esgotadas as diligências para encontrar a Agravada, razão pela qual se mostra incabível o protesto por edital, de maneira que não se mostra acertada a decisão que concedeu a liminar de Busca e Apreensão, diante da ausência de condição de constituição e desenvolvimento válido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.2.- A jurisprudência desta Corte considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 368.734/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 24.9.2013, DJe 10.10.2013). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PROTESTO POR EDITAL – INADMISSIBILIDADE – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não esgotados os meios para a efetivação da notificação do devedor de forma pessoal a autorizar o protesto via edital, visto que a Instituição Financeira não indicou corretamente seu endereço na referida notificação e não regularizou a situação mesmo após ter lhe sido concedido prazo para tanto, não restou comprovada a regular constituição em mora do devedor, razão pela qual a extinção da ação sem julgamento de mérito não carece de reforma. (Ap 137590/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

É certo que o STJ tem entendimento pacificado sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes...”. (AgRg no AREsp 656161/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015) (destaquei)

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.o 911/69, para comprovação da mora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, casso a r. decisão interlocutória agravada e determino devolução do veículo à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020